Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Vício da Obscuridade. Não verificado. Mero erro material. Correção de ofício.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há obscuridade no julgado em relação à análise das condenações criminais definitivas ostentadas pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O embargante ostenta não uma condenação criminal, mas duas condenações criminais definitivas, que foram corretamente utilizadas na sentença e no acórdão para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e para configurar a reincidência, na segunda fase. 3.1. Desse modo, constata-se a existência de mero erro material na indicação do número do processo e da página correspondente, passível de correção de ofício.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para corrigir Erro material.